Tribunal: TJES
Processo: 0002898-42.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002898-42.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO VICTOR MAZEGA OLIVEIRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL.
OMISSÃO SANADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
.

1. Omissão sanada para conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade já que não há pedido de prisão preventiva em sede de apelação pelo Ministério Público e nem contemporaneidade a justificar a medida extrema.

2. “
P
acífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade”
(HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

3. Embargos de declaração acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO VICTOR MAZEGA DE OLIVEIRA em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para condenar o réu pela prática do crime previsto no do art. 16, caput, da Lei 10.826/03, aplicando a pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial semiaberto.

O embargante sustenta que houve omissão quanto ao direito de recorrer em liberdade (id. 8667488).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou para que seja dado provimento ao recurso (id. 9073897).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO VICTOR MAZEGA DE OLIVEIRA em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para condenar o réu pela prática do crime previsto no do art. 16, caput, da Lei 10.826/03, aplicando a pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial semiaberto.

O embargante sustenta que houve omissão quanto ao direito de recorrer em liberdade (id. 8667488).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou para que seja dado provimento ao recurso (id. 9073897).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

No caso dos autos, verifico que o acórdão condenatório não se manifestou sobre o direito do réu recorrer em liberdade, conforme determina o art. 387, §1º do CPP.

Verifico que o réu respondeu preso ao processo, sendo expedido o alvará de soltura após sentença absolutória.

O recurso de apelação interposto pelo parquet foi provido, sendo o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei 10.826/03, aplicando a pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto por se tratar de réu reincidência.

Entendo por conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade já que não há pedido de prisão preventiva em sede de apelação pelo Ministério Público, sendo certo que após a edição da Lei nº 13.964/2019, que alterou a redação dos arts. 282, § 2º, e 311, ambos do CPP, não mais se permite que o juiz, mesmo durante a ação penal, decrete a prisão preventiva sem provocação do
parquet
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OCASIÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ANALOGIA AO ENTENDIMENTO FIXADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO CONCLUIR, EM 24/02/2021, O JULGAMENTO DO RHC 131.263/GO, REL. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir em 24/02/2021 o julgamento do RHC 131.263/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, fixou orientação no sentido de que o inciso II do art. 310 do Código de Processo Penal não permite que a prisão em flagrante seja, de ofício, convertida em preventiva.

2. Pelo mesmo raciocínio, deve ser reconhecida a ilegalidade da decretação da prisão preventiva por ocasião da sentença, ao Réu que respondeu ao processo em liberdade, sem pedido prévio do órgão acusatório, já que o julgador agiu ex officio, decretando, em verdade, a prisão processual inicial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 687.128/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

Também não há contemporaneidade já desde a soltura do réu não houve qualquer comunicação de novo fato a justificar a decretação da medida extrema da prisão preventiva.

Como se sabe, “
pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade”
(HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

É
como voto.